Tribunal: STF
Processo: Súmula 656
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 656

É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissãointer vivosde bens imóveis - ITBI com base no valor venal do imóvel.

[{"tipo": "topico", "texto": "Progressividade de alíquotasImposto de transmissão inter vivos de bens imóveis - Alíquotas progressivas - Inconstitucionalidade -Verbete 656da Súmula do Supremo. É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis - ITBI com base no valor venal do imóvel.[RE 346.829 AgR, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 8-2-2011,DJE42 de 3-3-2011.]"}]